Tribunal: TJDFT
Processo: 0752760-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. TEIMOSINHA. FUNCIONALIDADE. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. RENAJUD. LAPSO TEMPORAL. INFOJUD. PESQUISA INÉDITA. E-RIDFT. CCS-BACEN. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do agravado por meio dos sistemas Sisbajud, inclusive na modalidade de reiteração automática (teimosinha), Infojud, Renajud, e-RIDFT e CCS-BACEN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é cabível o deferimento do pedido de pesquisa de bens em nome do devedor por meio de consulta aos sistemas Sisbajud, inclusive na modalidade teimosinha, Renajud, Infojud, e-RIDFT e CCS-BACEN.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
4. A última pesquisa aos sistemas Sisbajud e Renajud ocorreu há mais de 1 (um) ano, sendo pertinente o deferimento de nova diligência, em observância ao princípio da razoabilidade e ao transcurso do lapso temporal capazes de justificar a reiteração do pedido.
5. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema Sisbajud de reiterações automáticas de pesquisas seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.
6. Inexistindo indícios de que o agravado esteja realizando movimentações bancárias de forma constante, a justificar que a pesquisa seja prolongada no tempo, revela-se desarrazoada a pesquisa na modalidade de reiteração automática, que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e ao princípio da eficiência e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial, sendo inviável o acolhimento do pedido de consulta ao sistema Sisbajud na modalidade teimosinha.
7. Ausente registro de pesquisas anteriores ao sistema Infojud e tendo em vista que o resultado da consulta pode simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo, mostra-se pertinente o acolhimento do pedido de consulta patrimonial via Infojud a fim de localizar eventual declaração de ajuste anual em nome do devedor.
8. A pesquisa patrimonial pelo sistema e-RIDFT não constitui operação gratuita, somente sendo isentas do recolhimento dos respectivos emolumentos as partes beneficiárias de isenções legais, o que não é o caso dos autos. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema, mediante o pagamento de encargos, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário.
9. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações e utiliza a mesma base de dados do sistema Sisbajud, que se mostra muito mais eficaz a fim de apurar informações acerca da existência de patrimônio do devedor, pois identifica valores e promove o bloqueio imediato de quantias eventualmente encontradas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.